Tribunal: TJMT
Processo: 1023982-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023982-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BATISTA - CPF: 006.061.781-04 (APELADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL - CPF: 008.242.811-52 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
– TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA
– DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O
fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum”.
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 14/02/2020).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado na espécie, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023982-56.2019.8.11.0041

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA.

APELADO: LUIZ FELIPE BATISTA, ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel n. 1023982-56.2019.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Imobiliária e Construtora São José Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel ajuizada Luiz Felipe Batista e por Érica Nayla Harrich Teibel em desfavor de Imobiliária e Construtora São José Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos para:
a)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, a título de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (30/11/2017 até 03/05/2018), no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento;
b)
condená-la ao pagamento de indenização de ordem moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada parte autora, acrescido de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença;
c)
declarar abusiva a cobrança de “juros de obra” aplicados ao saldo devedor do imóvel desde 30/11/2017 até a efetiva entrega do imóvel, por conseguinte, determinou a restituição à parte autora dos juros incidentes sobre as parcelas do referido período, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada desembolso.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: a requerida apelante sustenta, em síntese, a falta de sua responsabilidade no atraso da entrega do imóvel, porque decorreu de caso fortuito e força maior, que não há nulidade na cláusula contratual 6.1 que prevê a dilação do prazo por tempo indefinido nestes casos, bem assim a necessidade de observância do princípio do pacta sunt servanda.

Argui a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação do pleito quanto a taxa/juros de obra, bem assim que não ficou demonstrada a cobrança de valor a esse título.

Afirma o não cabimento da restituição de valores a título de alugueis, bem como a não ocorrência do dano moral, bem como que o valor da indenização é desproporcional.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, para reconhece a incompetência da Justiça Estadual, ou que seja afastada a condenação na devolução de taxa da evolução da obra, os lucros cessantes e o dano moral, este último sendo mantido, requer que seja reduzido o valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 136767700.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, ultrapassada a questão saber se é caso de reforma da sentença impugnada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, no sentido de afastar as condenações impostas à recorrente, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor do dano moral.

A lide advém do atraso na entrega do imóvel objeto do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças - Edifício New Avenue - Contrato 38/2015 - Apartamento n. 504", localizado na Rua Peru com Rua Tiradentes, S/N, Bairro São Benedito, na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 550.000,00.

Narra a inicial que o contrato foi firmado em dezembro de 2005 e a obra era para ser entregue na data de 30/04/2017, com prazo de tolerância de 06 (seis), o prazo se estendeu até 30/10/2017, todavia, as chaves somente em 03/05/2018, o que ensejou danos de ordem material a título de aluguéis pagos no período de novembro de 2017 a maio de 2018 e danos morais, além da cobrança de juros referentes a taxa de evolução desde a conclusão da obra, qual seja, a data de 31/07/2017.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado o atraso na entrega do imóvel.

De início, no que tange a alegação de incompetência da Justiça Estadual pela necessidade de inclusão da CEF no polo passivo da demanda, esta e. Câmara já decidiu que “o
fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum”.
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 14/02/2020).

Rejeita-se
, portanto a arguição de incompetência da Justiça Estadual.

No mais, registra-se, por primeiro, que o entendimento da jurisprudência é pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo,
não há falar que as cláusulas contratuais não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

De todo o processado, tem-se que mesmo considerado o prazo de tolerância entre as partes, para o qual o prazo final se daria em 30/10/2017, não há como afastar o atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta. Aliás, o atraso é incontroverso.

Quanto a aventada falta de fatos constitutivos do direito dos autores, aqui apelados, em razão da ocorrência de caso fortuito e/ou força maior a afastar o direito a indenização, sem razão a Construtora apelante.

Veja-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, que devem ser calculadas.

Registra-se, as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das obras
como no caso - escassez de mão obra e de material, diminuição das vendas de apartamentos, dentre outras -
constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a parte requerida, aqui apelante, da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.

Logo, afigura-se abusiva a cláusula 6.1 do contrato de compra e venda que dispõe que o prazo de entrega poderá ser estendido
indefinidamente
até que cessem os motivos ensejadores da suspensão da obra, ou seja, caso fortuito e força maior.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora. De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra . Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.
Fatores como escassez de mão de obra , de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora
.
Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ). O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório. (N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (g.n)

Dessa forma, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

A saber:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos. (
REsp 1729593/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL configurado – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS –REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega , a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial no 1.635.428/SC e no 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.” (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).

Se mostra acertada a sentença ao consignar:

“(...)
é medida que se impõe a condenação da demandada, a título de restituição dos valores despendidos pela parte autora com o aluguel de outro imóvel para moradia durante o período de mora da construtora, desde 30/11/2017 até a entrega do imóvel (03/05/2016).

Focalizadas as especificações do imóvel negociado, tais como localização, metragem do terreno, área construída, número de cômodos e o valor de mercado para locação na região de imóvel semelhante, o valor ideal do aluguel (R$ 2.000,00 – dois mil reais) mostra-se justo e suficiente
”.

Da taxa de evolução da obra

A cobrança da mencionada taxa de evolução de obra deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie, à Caixa Econômica Federal, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra.

Assim, ocorrendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, como no caso, não é justo impor ao adquirente o pagamento de tal encargo.

Realça-se que embora a referida verba tenha sido transferida pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à requerida apelante, qual seja, a demora imotivada na comunicação ao agente financiador quanto à entrega do bem.

Cumpre ressaltar ainda que consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

Ressalvadas as especificações do caso concreto, sobre o tema, esta Egrégia Corte decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADO NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 5.
Deve ser reconhecida a responsabilidade da construtora pelo adimplemento da taxa de evolução de obra, se houve atraso na entrega do imóvel, mormente, se existente cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a Instituição Financeira.

6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 0035085-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2020, publicado no DJE 20/07/2020) (g.n)

Nessa linha, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra é perfeitamente cabível sobre as parcelas devidas durante o período de construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda ora analisado, todavia, a cobrança da referida taxa é legítima até o termo final para a entrega da unidade imobiliária, apenas até essa data.

Portanto, não merece reforma a sentença ao determinar o reembolso da taxa de evolução da obra, por entender tratar-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, porquanto é inconteste a participação efetiva da requerida aqui apelante, no polo passivo da lide.

Cumpre ressaltar que o pedido dos autores apelados se limita a restituição de valores pagos decorrentes de taxa de juros de obra e, não, sobre juros remuneratórios, como asseverado pela apelante.

Quanto ao pleito para que seja determinada a apuração do valor dos juros de obra na fase de liquidação, verifica-se que carece de interesse recursal a apelante, porque a sentença não arbitrou o montante a ser restituído, deixou a apuração para a fase própria, ou seja, de liquidação.

Assim, frisa-se, a mora injustificada da requerida apelante não pode ser imputada à parte autora apelada, que deve ser ressarcida pelos valores efetivamente pagos a título de taxa de evolução da obra, a ser apurado em liquidação da sentença, como já estabelecido pelo sentenciante.

Dano moral

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega do apartamento, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

No caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso em quase um ano para a entrega do imóvel que os autores apelados
buscam para a sua moradia
ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Acrescente-se ainda o fato de que a segunda demandante, aqui apelada, estava grávida e ficou impossibilitada de realizar o sonho de mobiliar a casa para a chegada do filho.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder, nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, observa-se que a quantia de R$4.000,00, para cada um dos autores, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Frisa-se, a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023